Tribunal: TJMT
Processo: 1016132-98.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016132-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLINE DE OLIVEIRA LEAL - CPF: 802.446.531-00 (AGRAVANTE), KENSHI RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 19.716.816/0001-44 (AGRAVADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), GERALDO ALBANEZE - CPF: 797.389.157-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):FLAVIA CAROLINE DE OLIVEIRA LEAL

AGRAVADO(
S):KENSHI RESTAURANTE LTDA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
PENHORA DE SALÁRIO
–
LIMITE DE 30%
–
POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento movido
por
FLAVIA CAROLINE DE OLIVEIRA LEAL
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 156494604 –
autos de origem PJE Nº 1033757-56.2023.8.11.0041
) pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que determinou a manutenção da constrição na proporção de 30%
de seu rendimento líquido mensal até a quitação do crédito exequendo.

Em suas razões recursais,
defende que para a realização de constrições diretamente na fonte de pagamento do empregador, por se tratar de verba alimentar, constitui medida excepcional que, por sua vez, exige o preenchimento de requisitos, sendo, um deles, o esgotamento dos meios convencionais e coercitivos para satisfação da dívida que não foi comprovado nos autos.

Sustenta que houve cerceamento no sen
t
ido de não oportunizar momento de defesa ao Agravante antes do deferimento do pedido de penhora no patamar de 30% dos seus proventos, abstendo o direito do Agravante de comprovar os prejuízos, transtornos e
imposição de condição sub-humana de subsistência.

Assevera que restou demonstrado inequivocamente que o bloqueio judicial atinge valores impenhoráveis, conforme definição do inciso IV, do artigo 833 do Código de Processo Civil, de rigor que sejam liberados.

Por estas razões, buscou a concessão de efeito ativo,
para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando-se a restituição dos proventos bloqueados que por ora totalizam a importância de R$ 4.369,70 (quatro mil trezentos e sessenta e nove reais e setenta centavos).

Ao final, requer o provimento recursal para:

“- REVOGAR na íntegra a decisão ora agravada de id. 156494604 para indeferir a penhora de 30% dos proventos da Agravante por ser essa medida excepcional ante a ausência de esgotamento dos meios coercitivos legais para satisfação do crédito.

- Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, REQUER-SE à Colenda Câmara Julgadora seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso de Agravo de Instrumento para, além de confirmar o efeito suspensivo atribuído ao mesmo, ANULAR a decisão ora agravada de id. 156494604 para indeferir a penhora de 30% dos proventos da Agravante por não ter oportunizado o contraditório à Agravante em homenagem ao princípio da vedação a decisão surpresa, em afronta ao art.10 do CPC.

- Se este também não for o entendimento desta Colenda Câmara Julgadora, REQUER seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso de Agravo de Instrumento para, além de confirmar o efeito suspensivo atribuído ao mesmo, para determinar que sejam penhorados o limite de 10% dos proventos líquidos da
Agravante.”

O pedido de tutela
recursal
foi
in
deferido em ID.
223378181
.

Devidamente
intimado, o Agravado apresentou contrarrazões
em
ID.
229988704
, pelo desprovimento do recurso
.

Dispensado parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):FLAVIA CAROLINE DE OLIVEIRA LEAL

AGRAVADO(
S):KENSHI RESTAURANTE LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento movido
por
FLAVIA CAROLINE DE OLIVEIRA LEAL
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 156494604 –
autos de origem PJE Nº 1033757-56.2023.8.11.0041
) pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que determinou a manutenção da constrição na proporção de 30%
de seu rendimento líquido mensal até a quitação do crédito exequendo.

A
Agravante, em suma,
defende
que a medida de penhora no percentual de 30% do seu rendimento não cumpriu com os requisitos essenciais para o seu cumprimento, visto que não restou comprovado o esgotamento
dos meios convencionais e coercitivos para satisfação da dívida que não foi comprovado nos autos.

Aduz que não
foi oportunizado o direito de defesa antes do deferimento da medida a fim de que a Agravante pudesse comprovar
os prejuízos, transtornos e
imposição de condição sub-humana de subsistência.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está
eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que,
ao deferir pedido de
penhora
, o Juízo singular consignou que:

“[...]
Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por KENSHI RESTAURANTE LTDA em face de FLAVIA CAROLINE DE OLIVEIRA LEAL e GERALDO ALBANEZE.

Deferida e realizada penhora online, foi bloqueado o valor de R$ 7.447,82, nas contas da parte executada Flavia, id. 154526670.

A parte executada apresentou impugnação à penhora, argumentando que o valor bloqueado é proveniente de seu salário, sendo o único meio de subsistência e ainda, assim, pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade dos valores, id. 154350152.

Instada a se manifestar, a parte exequente requereu a manutenção do bloqueio sobre 30% (trinta por cento) dos rendimentos da executada, bem como a manutenção da penhora no valor de R$ 329,95 e, ainda, o deferimento da penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da parte executada Flavia.

É o breve relato. Fundamento e decido.

2. É cediço que o art. 833, inc. IV, do CPC prevê a impenhorabilidade de verbas decorrentes de salários, vencimentos, subsídios e outros.

2.1. Da análise do material cognitivo amealhado ao feito, verifica-se que a executada Flavia comprovou que o valor bloqueado em sua conta de R$ 7.447,82 é proveniente de seu salário, conforme holerite e extratos bancários juntados nos ids. 154350155/154350158.

2.2. No entanto, filio-me ao posicionamento que vem flexibilizando a aplicação da norma, com o fito de permitir a penhora parcial dos vencimentos do devedor, impedindo, assim, que este venha a se beneficiar com o enriquecimento ilícito, à custa de seu credor. Neste sentido, é a jurisprudência: (...)

2.3. Dito isso, nada impede a manutenção da penhora realizada no id. 154526670, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre os valores bloqueados.

2.4. Ademais, não ficou demonstrado nos autos que a constrição afetará a subsistência da parte executada ou de sua família, de modo que a penhora do referido percentual atende aos interesses da parte credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como aos da devedora, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares.

3. Diante de tais considerações, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação de id. 154350152 e, consequentemente, determino a LIBERAÇÃO PARCIAL do valor bloqueado de R$ 5.213,47 (cinco mil duzentos e treze reais e quarenta e sete centavos) em favor da executada Flávia, devendo ser mantido bloqueado a quantia de R$ 2.234,34 (dois mil duzentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

4. No mais, defiro o pedido de penhora requerido pelo exequente, no percentual de 30% (trinta por cento) do provento líquido recebido pela executada Flavia Caroline de Oliveira Leal, até o limite do crédito executado, devidamente atualizado.

4.1. Oficie-se à Prefeitura Municipal de Rio Verde de Mato
Grosso-MS
para que proceda com o desconto de 30% (trinta por cento) no rendimento líquido mensal da executada Flavia Caroline de Oliveira Leal, mediante comprovação nos autos na mesma periodicidade, até o limite da presente execução.

4.2. Os valores descontados deverão, mensalmente, ser depositados na conta de Depósito Judicial, vinculada a este processo.

5. Por fim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar o endereço atualizado do executado Geraldo
Albaneze
, sob pena de extinção.

[...]”

Como bem observado em primeiro grau, ainda que se considere tratar-se de conta salário, o fato é que a agravante não pode se esquivar de cumprir a obrigação assumida, e tampouco ser privada do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual o entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir os descontos dos rendimentos do devedor, desde que limitados ao percentual de 30% do vencimento líquido, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
(TJ-MT 10232957120208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021)

Verifica-se ser essa a medida mais razoável às partes, atendendo os interesses da agravada que irá reaver o valor do crédito que faz jus perante o devedor e este ainda ficará,
in
casu
, com 70% de seu salário líquido, a fim de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

É mister destacar que o julgador singular, inclusive, manteve o bloqueio no percentual de 30% (trinta por cento) já reconhecido como devido pela jurisprudência deste
Eg
. Tribunal, justamente no intuito de resguardar o devedor considerando o risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

Registro, ainda, que seguir uma interpretação dog
mática do art. 833, IV, do CPC
e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Seguindo essa linha de raciocínio, não se pode extirpar por completo a constrição de dinheiro depositado em conta bancária sob a mera assertiva de ser proveniente de verba salarial/remuneratória/aposentadoria. Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória do executado significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a
efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

É cediço que os proventos, salários, aposentadorias, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações por ele assumidas.

Logo, não é justo que o assalariado contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre seus vencimentos.

Além disso, impende destacar que a impenhorabilidade do salário/aposentadoria não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência. Por outro valor, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

In
casu
, o valor da constrição que ora se impõe não foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, devendo, a priori, ser mantida a decisão nestes parâmetros.

Noutro diapasão, não há que falar em “atropelo das normas e princípios legais”, ao passo que a agravante oportunamente impugnou a penhora e trouxe a tese da impenhorabilidade dos valores, e, inclusive, obteve êxito parcial com a liberação de 70% do valor penhorado.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo que não restaram configurados
motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações
, conheço
parcialmente
do recurso e

NEGO
-
LHE PROVIMENTO

e mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024